Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705412-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), SIMONE DE ALMEIDA SILVA, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA e SIMONE DE ALMEIDA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos da Habilitação de Crédito ajuizada por SIMONE DE ALMEIDA SILVA (n. 0729232-38.2019.8.07.0015), que julgou inepta a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito. Na origem, o julgador entendeu que a pretensão formulada pela credora SIMONE DE ALMEIDA SILVA, de rever o crédito constante de relação de credores, não respeitou o prazo previsto no art. 8o da Lei 11.101/05. Ante o reconhecimento da intempestividade da impugnação formulada, indeferiu a petição inicial (ID 14829057). O Agravante pugna pela cassação da decisão, sob o fundamento de que assim como a habilitação retardatária pode ser admitida após o prazo regular de habilitação, sujeitando-se o retardatário às consequências de sua demora, pode haver a impugnação intempestiva ao débito atribuído pelo administrador. Mediante petição, a impugnante, SIMONE DE ALMEIDA SILVA, manifestou a falta de interesse em prosseguir com sua ação, noticiando a realização de acordo extrajudicial entre as partes (ID18083315). Determinei a manifestação da Agravada SIMONE DE ALMEIDA SILVA e do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS a respeito da petição de desistência juntada aos autos (ID 18113110). Mediante ID 18307226 a Agravada SIMONE DE ALMEIDA SILVA junta aos autos cópia do acordo extrajudicial formulado com as empresas recuperandas. O Ministério Público manifestou-se pela permanência do interesse recursal, aduzindo que o acordo noticiado deverá ser pago nos moldes do plano de recuperação judicial (ID 18530141). Instadas a manifestarem-se, as Agravadas quedaram-se inertes. A Admistradora Judicial, PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, por sua vez, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Insurge-se o Agravante contra decisão que julgou inepto pedido de impugnação de crédito ante sua intempestividade. No curso do andamento processual, a parte impugnante, ora Agravada, manifestou ter realizado acordo extrajudicial relativo ao crédito perseguido. Nesse contexto, é forçoso reconhecer a perda superveniente do interesse recursal. Embora o acordo noticiado deva ser pago nos moldes do plano de recuperação judicial, sua realização esvazi o interesse quanto à reforma da decisão que inadmitiu a discussão a respeito do valor do crédito perseguido pela credora. Portanto, ante a ausência da utilidade e da necessidade da prestação jurisdicional, declaro a perda superveniente do objeto recursal. Por tais considerações, julgo prejudicado o agravo de instrumento, negando-lhe seguimento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2020 16:03:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador